Tribunal: TJMT
Processo: 1004048-36.2020.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004048-36.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EUNICE COSTA DE LIMA ALVES - CPF: 895.503.741-49 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.132 STF. DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030 DO CPC. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

“I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5o, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `piso salarial ́ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3o, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências”. (Tese jurídica fixada no julgamento do Tema 1.132 STF).

Acórdão em desconformidade com o Tema 1.132/STF.

Juízo de retratação positivo.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004048-36.2020.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Eunice Costa de Lima Alves

Recorrida(s):

Município de Tangará da Serra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 6/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se de JUÍZO DE RETRATAÇÃO de acórdão proferido pela Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora e manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Após o julgamento do recurso, a parte autora interpôs Recurso Extraordinário, visando a reforma do julgado.

O Presidente da Turma Recursal sobrestou o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, para aguardar o julgamento do Tema 1.132 pelo excelso Supremo Tribunal Federal.

Em sessão de julgamento ocorrida em 19/10/2023, o Tribunal Pleno do excelso Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do
Tema 1.132
(
Aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias aos servidores estatutários dos entes subnacionais e o alcance da expressão piso salarial
) com repercussão geral.

O Presidente da Turma Recursal, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC, determinou o retorno dos autos a este Relator, tendo em vista que, em tese, há desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no julgamento do mérito do Tema acima mencionado.

Pois bem. O excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1.132/STF, fixou a seguinte tese jurídica:

“I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5o, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `piso salarial ́ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3o, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências”.

Eis a Ementa do julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1132. PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PREVISTO NO ART. 198, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DADA PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 63/2010 E 120/2022, E INSTITUÍDO PELA LEI 12.994/2014 - AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DOS ENTES SUBANCIONAIS. CABE À UNIÃO ARCAR COM O ÔNUS DA DIFERENÇA ENTRE O PISO NACIONAL E A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALCANCE DA EXPRESSÃO PISO SALARIAL. ATÉ O ADVENTO DA LEI 9.646/2022, A EXPRESSÃO “PISO SALARIAL” PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS CORRESPONDE À REMUNERAÇÃO MÍNIMA, CONSIDERADA, NOS TERMOS DO ART. 3o, INCISO XIX, DA LEI MUNICIPAL 8.629/2014, SOMENTE A SOMA DO VENCIMENTO DO CARGO E DA GRATIFICAÇÃO POR AVANÇO DE COMPETÊNCIAS.

1. A Emenda Constitucional 120/2022 atribuiu à União a responsabilidade por repassar aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal o valor referente ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, que não será inferior a 2 (dois) salários mínimos. Também definiu que os Estados, ao Distrito Federal e os Municípios podem estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais.

2. Aplica-se aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates às Endemias o piso salarial nacional instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, porque o art. 198, § 5o da Constituição Federal, com a redação das EC 63/2010 e 120/2022, atribui à União a competência específica para dispor sobre a matéria, devendo este ente federativo prestar assistência financeira complementar aos demais entes federativos para o pagamento da diferença entre o piso salarial nacional e a legislação municipal.

3. O Município de Salvador, dentro da competência que lhe conferiu a Constituição Federal (art. 18, caput, art. 29, caput, art. 30, I e III, e art. 60, § 1o, II, a e c, § 4o, I), e autorizado pelo art. 8o da Lei Federal 11.350/2006, editou a Lei Municipal 7.955/2011, para vincular os agentes de saúde e de combate às endemias ao regime estatutário próprio e, por meio da Lei Municipal 8.629/2014, fixou a remuneração mínima inicial como sendo o vencimento do cargo acrescido da gratificação por avanço de competência, a qual é paga em caráter geral e permanente a toda a categoria.

4. Logo, não se vislumbra o descumprimento da lei federal, tampouco descompasso com os preceitos do art. 198, § 5o, da CARTA MAGNA. Não é o nomen iuris que define o conteúdo da verba salarial, e sim a função que ele exerce na composição da remuneração. Se todos da categoria ingressam no cargo recebendo vencimento mais gratificação genérica, desvinculada das condições de trabalho específicas de cada servidor e dos seus méritos individuais, tal retribuição pecuniária cumpre a função de piso salarial predisposta na norma constitucional, ainda que nomeada como remuneração mínima.

5. Esse entendimento prestigia o pacto federativo e a autonomia dos entes subnacionais. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori , diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).

6. Por meio da Lei 9.646/2022, o Município de Salvador, apesar de ter mantido os Agentes Comunitário de Saúde e de Combate às Endemias vinculados ao regime estatutário, aderiu à EC 120/2022, com efeitos financeiros a partir de 1o de dezembro de 2022, que estabeleceu que o vencimento inicial do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias não será inferior a 02 (dois) salários mínimos, e que os servidores ativos do Grupo Agentes de Saúde não fazem jus à Gratificação de Periferia ou Local de Difícil Acesso, Gratificação por Avanço de Competências e Gratificação de Incentivo à Qualidade e Produtividade dos Serviços de Saúde.

7. Nesse contexto, até o advento da Lei municipal 9.646/2022, a expressão “piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3o, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.

8.
Parcial provimento do Recurso Extraordinário. Tese de repercussão geral para o Tema 1132: I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5o, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `”piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3o, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências
.

(RE 1279765, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 16-02-2024 PUBLIC 19-02-2024
)

A Lei Federal no 12.991/2014 acresceu o art. 9a-A, § 1o, à Lei n. 11.350/2006 para fixar o piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, sem qualquer distinção quanto ao regime jurídico de contratação, no valor de R$ 1.014,00;

Posteriormente a Lei n. 13.708/2018 conferiu nova redação ao § 1o do Art. 9o-A da Lei n. 11.350/2006 e majorou o valor do piso salarial para R$ 1.550,00, obedecido o seguinte escalonamento, conforme abaixo se vê:

Art. 9o-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.
(Incluído pela Lei no 12.994, de 2014)

§ 1o O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais.
(Incluído pela Lei no 12.994, de 2014)

§ 1o O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, obedecido o seguinte escalonamento:
(Redação dada pela lei no 13.708, de 2018)

I - R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em 1o de janeiro de 2019;
(Incluído pela lei no 13.708, de 2018)

II - R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1o de janeiro de 2020;
(Incluído pela lei no 13.708, de 2018)

III - R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1o de janeiro de 2021.
(Incluído pela lei no 13.708, de 2018)

Após, a Emenda Constitucional 120/2022, incluiu os §§ 7o a 11 ao artigo 198 da Constituição Federal, para dispor que:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo comas seguintes diretrizes: (...)

§ 7o O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União, e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais.

§ 8o Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão consignados no orçamento geral da União com dotação própria e exclusiva.

§ 9o
O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 (dois) salários mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal
.

§ 10. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade.

§ 11. Os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com pessoal.

Sendo assim, após a edição da EC 120/2022 (05/05/2022),
o vencimento
dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias

não será inferior a 2 (dois) salários mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal.

No presente caso, o acórdão proferido pela Turma Recursal está em desacordo com a orientação firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.132, pois,
em análise aos holerites da parte reclamante, verifico que

não está sendo respeitado pelo Município Reclamado o piso nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias.

Deve ser ressaltado que fixada a tese pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1132 de Repercussão Geral, é constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias aos servidores estatutários dos entes subnacionais.

Assim, no caso dos autos, a parte Autora faz jus à implementação pleiteada, com reflexos nas demais vantagens que incidam sobre o salário base, bem como ao recebimento das diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal.

Eis julgados recentes em conformidade com a tese fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito do Tema 1.132 de repercussão geral:

ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL - AÇÃO DE COBRANÇA – JUIZO DE RETRATAÇÃO –
AGENTE

COMUNITÁRIO
DE SAÚDE - PAGAMENTO DO
PISO

SALARIAL
– TEMA 1132 DO STF - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1. O Tema 1132 do Supremo Tribunal Federal fixou o seguinte entendimento: “I - É constitucional a aplicação do
piso

salarial
nacional dos
Agentes

Comunitários
de Saúde e
Agentes
de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5o, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o
piso
nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `
piso

salarial
́ para os
Agentes

Comunitários
de Saúde e
Agentes
de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3o, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências”.
2. Juízo de retratação positivo, conforme previsão inserta no art. 1.030, II, do CPC/15.
(N.U 1004062-20.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1132).
PISO

SALARIAL
DO
AGENTE

COMUNITÁRIO
DE SAÚDE E
AGENTE
DE COMBATE AS ENDEMIAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1. No julgamento do Tema 1132, o c. STF firmou a seguinte tese sobre a matéria em debate nestes autos: “I - É constitucional a aplicação do
piso

salarial
nacional dos
Agentes

Comunitários
de Saúde e
Agentes
de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5o, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o
piso
nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `”
piso

salarial
” para os
Agentes

Comunitários
de Saúde e
Agentes
de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3o, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências”. (STF Tema 1132. RE 1279765, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 16-02-2024 PUBLIC 19-02-2024).
2. Acórdão da Turma Recursal em desconformidade com o precedente qualificado. Juízo de retratação positivo.

(N.U 1003996-40.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

RECURSO INOMINADO - ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO – MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA -
AGENTE

COMUNITÁRIO
DE SAÚDE -
PISO

SALARIAL
NACIONAL - TEMA 1.132 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF - ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1. Tema 1.132/STF: “I - É constitucional a aplicação do
piso

salarial
nacional dos
Agentes

Comunitários
de Saúde e
Agentes
de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5o, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o
piso
nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `
piso

salarial
́ para os
Agentes

Comunitários
de Saúde e
Agentes
de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3o, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.”

2. Hipótese em que o acórdão prolatado está em desconformidade com o precedente qualificado.

3. Juízo de retratação positivo.

(N.U 1004069-12.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

Ante o exposto
, considerando a tese fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no TEMA 1.132 de repercussão geral, EXERÇO o
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
, conforme previsão inserta no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil,
dou provimento ao recurso, e determino:

a)
A
readequação
do salário-base utilizando como parâmetro o piso salarial nacional da categoria de AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (dois salários mínimos);

b)

condeno
o reclamado ao pagamento da diferença apurada entre o piso salarial nacional e o subsídio efetivamente recebido pela parte reclamante, desde o mês de 01/2019, até a implantação do piso salarial profissional nacional e reajustes anuais, fixados na Lei 11.350/2006, devendo incidir tal diferença em reflexo sobre férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade, nos moldes do Tema 1132 do STF.

Os valores em atraso, respeitada a prescrição quinquenal, sofrerão correção monetária a partir da data em que deveriam ser pagos, pela variação do IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, consoante dispõe o art. 1o-F, da Lei 11.960/09 e,
a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC no 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, nos moldes do artigo 3o da aludida EC
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025